Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727472-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ADRIANO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO HARMONIA RESIDENCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo n.o 0709707-83.2022.8.07.0009), não acolheu o pedido de extinção do feito, em razão de suposta ilegitimidade ativa da Sra. Gina Karla de Lara Brito para representar o condomínio-autor. O juiz do feito rejeitou a alegação, por entender que foi lícita a Assembleia Geral Ordinária, ocorrida na data 19/10/2022, que nomeou a Sra. Gina Karla de Lara Brito para ocupar a posição de síndica pelo período de 20/10/2022 a 31/10/2024. Em apertada síntese, o recorrente alega, inicialmente, que os presentes autos devem ser distribuídos por prevenção ao Des. Álvaro Ciarlini, relator do Processo n.o 0739554-60.2022.8.07.0000. No tocante ao mérito, discorre acerca da ilegitimidade ativa da referida síndica para representar o condomínio-agravado, em razão de ter sido declarada por sentença (Processo n.o 0702478-72.2022.8.07.0009) a nulidade da convocação e da assembleia realizada no dia 23/02/2022, na qual a referida síndica foi eleita. No tocante a nova assembleia, realizada no dia 19/10/2022, defende também a sua nulidade, pois o edital convocatório foi determinado pela referida síndica, que foi desconstituída do cargo, de forma “ab initio” (nulidade). Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento do feito na origem. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 48806798). É o breve relatório. DECIDO. Nada obstante os argumentos trazidos pelo recorrente verifico que o presente recurso não comporta conhecimento. Isso porque, a decisão recorrida não é agravável, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por oportuno, transcrevo o referido dispositivo: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Cumpre registrar, ainda, que não se aplica no caso em exame o Tema Repetitivo n.o 988 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da interpretação mitigada da abrangência do rol do artigo 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois a matéria atinente à ilegitimidade ativa da Sra. Gina Karla de Lara Brito para representar o condomínio-autor pode ser objeto de apreciação por ocasião da apelação. Nesse sentido, inclusive, já se posicionou esta e. Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. DECISÃO MANTIDA. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que rejeita as preliminares de ilegitimidade ativa, coisa julgada e ausência de pressupostos de constituição válida e regular do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1382324, 07223633620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem grifos no original). Nesses termos, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA